Tribunal: TJMT
Processo: 1003891-47.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003891-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AIRTON SOUZA CARBONATO - CPF: 474.167.501-72 (APELADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS -

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

––
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
– PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

2. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

4. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

5. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

6. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações do Real para a URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

7. . Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
AIRTON SOUZA CARBONATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Quinta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
q
ue, nos autos da
Ação Ordinária (URV) 1003891-47.2016.8.11.0041
apresentada por
Airton Souza Carbonato
em desfavor do Apelante,

julgou

procedente o pedido para condenar o

Requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do Autor o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Consignou, ainda, que caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para os autores, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Consignou, ainda, que, a comprovação da condição individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Além disso, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29-6-2009), e, após incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de

correção monetária pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29-6-2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fixou, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

O Município de Cuiabá, interpôs embargos de declaração (Id n. 32489565). O Juízo
a quo
não acolheu os referidos embargos de declaração (Id n. 32489567).

O Município de Cuiabá insurge contra a r. sentença, suscitando como prejudiciais de mérito, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, direitos patrimoniais e disponíveis, prescritibilidade, novo entendimento da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Prescrição do fundo de direito. Lei Municipal dispondo sobre a reestruturação da carreira. A
ssevera acerca da inexistência de direito de correção
ad aeternum
em caso de reestruturação da carreira, repercussão geral. Da Inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV, recebimento dos vencimentos no mês subsequente a de referência,
“DISTINGUISHING”,
rubrica “Dif. Maio-94, dif. Jun-94, dif. Jul-94 e dif. Mês ANT URV”.

Alegando, ainda, acerca do efetivo pagamento das diferenças apuradas decorrentes da conversão de moedas, necessidade de instrução processual, devendo a eventual diferença incidir somente sobre o que exceder ao percentual já pago pelo Município de Cuiabá, após realização de perícia contábil, ainda na fase de conhecimento, para que realmente se apure a existência de alguma suposta perda remuneratória. Da ausência de prova, não impõe reconhecer que não há que se falar em inversão do ônus em desfavor da Fazenda Pública. Da necessidade de incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre eventual condenação.

Ao final, pugna para que seja acolhida a prescrição de fundo de direito, reformando a sentença de piso para o fim de extinguir com julgamento de mérito; ultrapassada a preliminar, que seja dado total provimento ao recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos do recorrido, uma vez que já reestruturada a carreira do servidor e seja o recorrido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões apresentadas,
Airton Souza Carbonato
rechaça as teses mencionadas, requerendo que seja negado provimento. (ID nº 32489574
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (ID 33914493). Manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAIS DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da Prescrição do Fundo de Direito – Direitos Patrimoniais e Disponíveis (Município de Cuiabá)

O Município de Cuiabá aponta prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito, ao argumento que os direitos subjetivos patrimoniais e disponíveis do Apelado não são imprescritíveis.

Assevera, ainda, que, não comunga do posicionamento dos tribunais pátrios, a respeito do tema, e que há um novo entendimento reconhecido pela 11ª e 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acerca da prescrição do fundo de direito, pelo que a presente ação deve ser julgada extinta.

Com relação à prejudicial de prescrição do fundo de direito sustentado, não assiste razão ao Apelante.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ, portanto, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido:

(...)
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, que não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
(...)”

(AgRg no REsp 1557867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 19/4/2016).

Portanto,
Rejeito

a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante – Município de Cuiabá.

Da Prescrição Quinquenal

O Município de Cuiabá aponta prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal, ao fundamento de que a partir da reestruturação da carreira dos servidores públicos Municipais instaurou-se a fluência do prazo constituindo marco inicial do prazo prescricional.

Primeiramente, importante consignar que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, o Município de Cuiabá não demonstrou que a lei complementar posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado Singular no presente caso, por se tratar de relação de
trato sucessivo, que se renova mês a mês, tem prescrição apenas prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2.

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidores municipal, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
16-3-2016,
ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Portanto,
Rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante – Município de Cuiabá
, mantendo-se a tese já assentada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

MÉRITO

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Alega o Apelante em suas razões de recurso, que houve
error in judicando
e não restou demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da conversão, ainda mais quando as provas documentais, evidenciam o efetivo pagamento de percentual de diferença oriundo da conversão do mês de março de 1994. Assevera ainda que ante a ausência de provas, não há que se falar em Responsabilidade do Município.

Pois bem.

O Autor é servidor público municipal e ingressou com a Ação de Cobrança, postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso, defendendo que eventual erro na conversão salarial em URV, somente poderá ser observado mediante perícia técnica-contábil na fase de liquidação da sentença, observando-se todas as datas em que o salário foi convertido, reestruturações de carreiras e a evolução remuneratória.

Inicialmente, insta dizer que a Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento salarial dos servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1 º de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. [Destaquei]

Desse modo, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Por esta razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.

A propósito:

RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.

O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.

(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [Destaquei]

Portanto,
os Servidores do Executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.

Da Incorporação do Índice na Restruturação da Carreira e Apuração na Liquidação da Sentença

Desse modo, se, após a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o apelante efetuou, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

O próprio STF pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV.
Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV
. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor
, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”

(RE 561836, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014)
. [Destaquei]

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA.UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Ainda que superado o referido óbice,
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016)

Além disso, ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

Desse modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.
2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(STF - RE 581824 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015). [Destaquei]

Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível nº 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido,

razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SNETENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.7.2016). [Destaquei]

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 19/12/2016). [Destaquei].

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente
a reestruturação da carreira do servidor apelado, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

Logo a sentença merece reparo,
para determinar que a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, da remuneração do Apelado, além do índice, seja feita na liquidação da sentença por arbitramento.

Da Incidência do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária

No tocante à incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária merece provimento o apelo, considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011). [Destaquei]

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos do Autor constante da Ação de Cobrança.

Quanto às prejudiciais de mérito arguidas e da preliminar, estas já foram apreciadas no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Foi também apreciada a matéria de que os Servidores do Executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV), e ainda, que somente na liquidação de sentença por arbitramento é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido ou a efetiva reestruturação da carreira.

Quanto à incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária, estes também já foram apreciados no Recurso de Apelação.

Dos Honorários Advocatícios

No que concerne à condenação dos honorários advocatícios, tenho que estes devem ser adequados, mas diversamente do consignado no apelo.

O art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios

Impende ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses onde se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.

Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública
,
determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Diante do exposto,
REJEITO
as prejudiciais de prescrição do fundo do direito e quinquenal suscitada pelo Apelante.

No mérito,
DOU
PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, para determinar que:

1) A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional;

2) Incidam sobre os valores a receber pelo Apelado os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda.

Em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, a sentença, para determinar que:

1) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

3) Seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4º, do artigo 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020